Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706171-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EUZEBIO GRIGOLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas. O apelante alegou que o Banco do Brasil não apresentou a totalidade dos documentos solicitados, o que configuraria resistência à exibição das provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se houve resistência do Banco do Brasil em fornecer a documentação solicitada, de modo a justificar a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, para a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, é necessária a demonstração de resistência da parte requerida. No caso, o Banco do Brasil apresentou os extratos e documentos financeiros solicitados, não se configurando resistência na seara administrativa ou judicial. 4. A ausência de resistência justifica a não imposição de ônus sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em condenação em honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. Em ação de produção antecipada de provas, a ausência de resistência qualificada à exibição de documentos pelo requerido inviabiliza a condenação em honorários advocatícios." "Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 381 e 382. "Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no REsp 2.143.829/SC, AgInt no REsp 1.763.809/SP. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§1o e 8o, do CPC, alegando que restou evidente a resistência da parte recorrida em fornecer a documentação solicitada tanto administrativa quanto judicialmente, nos presentes autos, a ensejar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do recorrente. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora, de que não restou configurada resistência da parte recorrida para apresentação da documentação e extratos solicitados no presente caso demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017